Tribunal: TJSP
Processo: 1066769-74.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – Contrato de venda e compra de quotas sociais – 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Pedido formulado em documento apartado – Presunção legalmente autorizada (CPC, art. 99, § 3o), e não desconstituída pelos elementos existentes nos autos – Negativa do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de ausência de declaração ou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – Contrato de venda e compra de quotas sociais – 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Pedido formulado em documento apartado – Presunção legalmente autorizada (CPC, art. 99, § 3o), e não desconstituída pelos elementos existentes nos autos – Negativa do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente burla aos ditames da citada lei – Benefícios concedidos com efeito ex nunc – 2. MULTA DE ANUIDADE – Questionamento sobre o valor da multa – Impossibilidade – Apelante que se comprometeu a pagar em 15 dias boleto no valor impugnado pelo apelante – 3. MULTA CONTRATUAL – MITIGAÇÃO – Possibilidade de mitigação de ofício – Percentual fixado de 20% que se mostra razoável – Percentual mantido – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Observância do art. 85, § 11o do CPC15 – Trabalho adicional – Precedente do STJ – Percentual de 10% majorado para 12% com observação do artigo 98, § 3o – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066769-74.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIONOR
ASSIS CECONELLI, é apelado PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
2
VOTO No
: 38.029 (EMP-FIS-V)
APEL. No
: 1066769-74.2017.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: CLAUDIONOR ASSIS CECONELLI
APDO
: PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO Contrato de venda
e compra de quotas sociais 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Requisitos Pedido formulado em documento apartado
Presunção legalmente autorizada (CPC, art. 99, § 3o), e não
desconstituída pelos elementos existentes nos autos Negativa
do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de
ausência de declaração ou evidente burla aos ditames da citada
lei Benefícios concedidos com efeito ex nunc 2. MULTA DE
ANUIDADE
Questionamento sobre o valor da multa

Impossibilidade – Apelante que se comprometeu a pagar em
15 dias boleto no valor impugnado pelo apelante 3. MULTA
CONTRATUAL MITIGAÇÃO Possibilidade de mitigação
de ofício Percentual fixado de 20% que se mostra razoável
Percentual mantido
HONORÁRIOS RECURSAIS

Majoração
Observância do art. 85, § 11o do CPC15

Trabalho adicional Precedente do STJ Percentual de 10%
majorado para 12% com observação do artigo 98, § 3o
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a
verba honorária.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Claudionor Assis
Ceconelli , dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Emanuel Brandão
Filho, MM. Juiz de Direito da E. 6a Vara Cível do Foro regional II Santo
Amaro
São Paulo (fl. 123-128), que julgou parcialmente procedente a
denominada “ação de cobrança decorrente de descumprimento contratual c/c
indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada” ajuizada pelo
Sr. Paulo Roberto Rodrigues Silva (fl. 1-20).
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo autor (fl.
131-135 e 145).
Sustentam as razões recursais, em síntese: (a) pedido de
justiça gratuita. No mérito, b) ausência de responsabilidade do apelante pelo
pagamento da anuidade prevista na cláusula 5.1 (ii) CREF; c) reversão da
multa contatual por ausência de descumprimento do apelante, e
alternativamente sua redução para montante razoável, vez que exorbitante (fl.
148-159).
Sem preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
3
Contrarrazões em fl. 166-177, pelo improvimento.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônica no dia 16 de maio de 2019 (fl. 130) sobrevindo
embargos de declaração em 25 de maio de 2019 (fl. 131), rejeitados pela decisão
disponibilizada no DJE no dia 15 de julho de 2019 (fl. 147). O recurso de
apelação foi interposto no dia 5 de agosto de 2019 (fl. 148), dentro do prazo
legal.
Não há pedido de oposição ao julgamento virtual.
Autos conclusos em 14 de outubro de 2019 (fl. 179).
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Colhem-se as seguintes informações do relatório da r.
sentença (fl. 123-124):
[..]
PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA ajuizou a presente
ação de cobrança cc indenização em face de CLAUDIONOR
ASSIS CECONELLI alegando, em síntese, que em 25/05/2015
firmou com o réu Instrumento Particular de Compra e Venda de
Quotas pelo preço certo e ajustado de R$ 175 mil que seria pago
em sete parcelas. Ocorre que a última parcela, no valor de R$ 30
mil, foi paga com um mês de atraso (em maio de 2017, quando o
correto seria abril daquele ano). A cláusula 3.3 do contrato
previa multa de mora de 20% e juros de mora de 1%. Ocorre que
o réu acresceu multa de mora 10% apenas. O réu também não
cumpriu o disposto na cláusula 5.1 do contrato, pois (i) deixou de
pagar R$ 2.597,39 de anuidade ao CREF (Conselho Regional de
Educação Física), o que também deu causa ao ajuizamento de
execução fiscal e penhora de bens do autor, e (ii) alterou a
responsabilidade técnica da empresa com atraso. Requer a
cobrança da diferença de encargos por conta da mora da última
parcela, a aplicação da multa contratual por conta do
descumprimento da cláusula 5.1, e danos morais por conta do
ajuizamento da execução fiscal por negligencia do réu. Juntou
documentos.
Citado, o réu contestou (fls. 63/80), arguindo a incompetência do
Juízo, pois há cláusula no contrato que elege o Foro Central; no
mérito sustenta que pagou os encargos de mora de forma
correta, pois as partes acertaram multa de mora de 10%, e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
4
momento de instrumentalizar a avença equivocadamente inseriu-
se na cláusula 3.3"multa de 20% (dez por cento)", devendo
prevalecer o escrito por extenso. Também sustenta não ter
descumprido a cláusula 5.1 do contrato. O prazo de 5 dias
previsto no contrato (para alteração do responsável técnico) é
simplesmente inexequível, pois o próprio CREF exige 60 dias.
Também não se fala em obrigação de pagar anuidade de 2015 no
valor de R$ 2.597,39, pois naquele ano a anuidade era de R$
505,27. Não há dano moral por descumprimento do contrato.
Pugnou pela improcedência do pedido. Juntou documentos.
Houve réplica.
As partes NÃO têm interesse em produzir outras provas.
Submetido o feito a julgamento a r. sentença julgou
improcedente a ação, exarando o seguinte dispositivo (fl. 127-128):
[..]
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por PAULO
ROBERTORODRIGUES SILVA em face de CLAUDIONOR
ASSIS CECONELLI apenas para condenar o réu a pagar a
multa contratual de R$ 35 mil, a ser corrigido pela tabela do
TJSP desde a assinatura do contrato (maio de 2015) e acrescido
de juros legais de mora a partir da citação do réu, pelo
descumprimento da cláusula 5.1 (ii) do contrato firmado entre as
partes. Em razão da recíproca sucumbência, cada parte arca com
a metade das custas e dividem os honorários que fixo em 10%
sobre o valor da condenação (devendo cada parte pagar a metade
do valor ao patrono do ex adverso ). Nada sendo requerido em 30
dias do trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Nada sendo
requerido em 30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se os
autos.
II. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
Em sede de apelação o apelante postula a concessão da
gratuidade de justiça.
O apelante, pessoa natural, juntou declaração de pobreza
(fl. 160) e cópia do contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social, com salário mensal declarado de R$ 1.692,42 (CTPS fl.
161-162).
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios da
justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
5
objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova legislação
processual civil (art. 98, caput , CPC).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (art. 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”; expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em eu voo proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente, passa ela
a ter ato vinculado ou predeterminado do Direito Administrativo direito
subjetivo público, oponível, em abstrato, ao Estado e, em concreto, ao juiz da
causa, de exigir advogado gratuito e o não pagamento de custas, taxas,
emolumentos, selos, não podendo o magistrado e, depois, o tribunal deixar de
processar o feito” (Comentários à Constituição de 1988, Forense Universitária,
1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar
essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o
décuplo das custas judiciais.
Quanto às pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o estado
de deficiência compete a quem o pleiteia.
Insta salientar também que as microempresas, no caso os
empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação artesanal, as
prestadoras de pequenos serviços, assim como as constituídas sob a forma de
limitada, com sócios familiares, caracterizam-se extensão da personalidade de
seus sócios quando estes exercem pessoalmente a atividade empresarial e,
neste caso, nenhuma outra formalidade é exigida, a não ser a declaração de
pobreza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
6
Ainda que o apelante apresente qualidade de sócio na
empresa “Master S Gym NP Academia Ltda.”, como suscitado pelo apelado nas
contrarrazões, é certo que esse fato isolado não conduz a presunção de que não
seja hipossuficiente como declarado, já que outras provas em sentido contrário
não foram demonstradas nos autos, até o presente instante.
No caso dos autos, o apelante, pessoa natural trouxe
elementos
de
provas
que
o
enquadra
nas
hipóteses anteriormente
mencionadas, de forma que o benefício deve ser deferido.
Tal
posicionamento
vem
sendo
sufragado
pela
jurisprudência pátria, conforme já anotado por Theotonio Negrão e Roberto
Gouveia (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 6a ed. em
CD-ROM, Saraiva, São Paulo):
Para que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária,
basta a simples afirmação da sua pobreza, até prova em
contrário (RSTJ 7/414; neste sentido: STF-RT 755/182, STF-Bol.
AASP 2.071/697j, STJ-RF 329/236, STJ-RF 344/322, Lex-JTA
169/15, RJTJERGS 186/186, JTAERGS 91/194, Bol. AASP
1.622/19), o que a dispensa, desde logo, de efetuar o preparo da
inicial (TFR-1a Turma, AC 123.196-SP, Rel. Min. Dias Trindade,
j. 25.8.87, deram provimento, v. u., DJU 17.9.87, p. 19.560).
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias subjetivas
ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência judiciária fazendo
com que o Magistrado exija a comprovação da necessidade dos benefícios
pleiteados durante o curso do processo. A concessão do benefício pode ser
negada, de ofício, quando ausente a declaração de pobreza ou em situação de
evidente burla aos ditames da Lei n. 1.060/50, o que não se evidencia no caso
concreto.
A solução ora exposta contempla entendimento que vem sendo
adotado na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme precedentes
transcritos:
Assistência judiciária - Justiça gratuita - Pedido Deferimento -
Apresentação, pelo requerente, de declaração da impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento e de sua família - Suficiência - Recepção da Lei
no 1.060/50 pela Constituição Federal de 1988 - Presunção de
veracidade da situação de hipossuficiência econômica não
infirmada pelos elementos dos autos - Concessão do benefício,
ressalvada a possibilidade de reversão, com suas consequências
legais, caso provada a inexistência ou o desaparecimento da
precariedade declarada - Artigos 5o, caput, 11, §2o, e 12 da Lei de
Assistência Judiciária - Agravo de instrumento provido (TJSP,
AI n. 0052575-68.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Rel. José Reynaldo, j. 29/5/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
7
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica.
Indeferimento pelo juízo a quo . Possibilidade de concessão.
Demonstração da impossibilidade de custeio do processo sem
prejuízo
da
manutenção
das
suas
atividades.
Benefício
concedido. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, AI n.
0048293-84.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE
NOS
AUTOS - Nos autos, o agravante
apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que
comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência
judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso
provido. (TJSP, AI n. 0032394-46.2012.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. Rel. Roberto Mac Cracken, j.
18/4/2012).
Em razão do exposto, defere-se o pedido de gratuidade de
justiça.
Observe-se, todavia, o disposto no artigo 98, caput , do
Código de Processo Civil, que o pedido de concessão de assistência judiciária
pode ser formulado em qualquer momento processual, sendo admitido como
possível o requerimento de assistência judiciária após a prolação da sentença,
como no caso dos autos, todavia, a eventual concessão em sede recursal terá
efeito ex nunc , como vem decidindo o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão da benesse em sede recursal.
Deferimento com efeito “ex nunc”, não abrangendo as
condenações impostas pela sentença de primeiro grau. Recurso,
nesta parte, provido. (TJSP, Apl. no 1085009-16.2014.8.26.0100;
2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. 15/04/2019, DJE 15/04/2019).
E, ainda conforme posicionamento do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSITÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CONCESSÃO
APÓS
A
PROLAÇÃO
DA
SENTEÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC .1. O pedido
de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em
qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são
ex nunc , o eventual deferimento não implica modificação da
sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.2. O
princípio da “invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu”, veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC,
não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o
magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
8
contanto que não impliquem alteração do decidido na
sentença.3. Recurso especial parcialmente provido.(STJ, REsp.
904.289/MS, Rel. Min. LUIS ELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
j. 03/05/2011, DJE 10/05/2011).
Logo, é certo que o deferimento da gratuidade de justiça em
sede de apelação, não implicará na modificação da sentença de primeiro grau,
no tocante às custas e honorários advocatícios sucumbenciais.
III. DO MÉRITO RECURSAL
Quanto ao mérito, o apelante sustenta não ser responsável
pelo pagamento da anuidade prevista na cláusula 5.1 (ii) CREF, impugnando
inclusive seu valor.
Incontroverso o pagamento tardio da última parcela
contratada de R$ 30.000,00 com vencimento em 5 de abril de 2017 (fl. 32)
quitada somente em maio de 2017 no montante de R$ 33.300,00 (fl. 35).
No tocante à multa de anuidade CREF e seu valor, o
apelante alega que o valor correto seria R$ 502,27 que é o valor obtido junto ao
sítio eletrônico do CREF.
Sustenta que embora a cláusula contratual estipule o valor
de R$ 2.597,39, esse valor não poderia ter sido imputado como de sua
responsabilidade.
A pretensão recursal não procede porque como bem
observado pela r. sentença:
“Quanto ao segundo item, descabe aqui qualquer discussão
acerca do valor da anuidade do CREF em 2015, pois o réu
comprometeu-se a pagar em 15 dias boleto no valor de R$
2.597,39 que se encontrava anexo ao contrato.”
Nessa esteira a tese de que o valor devido diverge daquele
contratualmente previsto não prospera.
Observou ainda a r. sentença que o apelante não
demonstrou ter efetuado o pagamento, porque só impugnou o valor em sede de
contestação.
E como se pode notar pela defesa apresentada nos autos, o
apelante aduziu que, em eventual condenação, o valor que deveria recair sobre
ele deveria ser de R$ 505,27 e não o valor estipulado contratualmente de R$
2.597,39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
9
Correta, portanto, a r. sentença neste ponto.
Restando incontroverso o descumprimento da cláusula
contratual pelo apelante (cláusula 10.1.), não há que se falar em afastamento
da multa estipulada contratualmente como pretende o apelante.
No tocante ao percentual da multa (20%) sobre o preço
contratado, o apelante defende que o valor resultante (R$ 35.000,00) mostra-se
exorbitante.
O apelado em razões recursais alega que “não cabe a este
Tribunal, em sede recursal, realizar a análise do contrato ou dos termos em
que foi pactuado. ” (fl. 174, terceiro parágrafo).
Como já se disse, restou incontroverso nestes autos, o
descumprimento contratual por parte do apelante, restando analisar, se é o
caso de mitigação do valor da multa contratual.
O artigo 413 do Código Civil dispõe que:
“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver cumprida em parte, ou se o montante
da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio.”
Com efeito, por se tratar de disposição de ordem pública,
como preconiza o artigo 413 do Código Civil, é possível mitigação da cláusula
penal pelo Poder Judiciário quando se verificar a extrapolação dos limites da
boa-fé contratual ou ainda para se restabelecer o equilíbrio contratual havido
entre as partes contratantes, inclusive de ofício.
O E. STJ já se posicionou a favor da redução da cláusula
penal, quando excessiva.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO
DE
BANCO
DE
DADOS.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
CARACTERÍSTICAS.
INEXISTÊNCIA.
EXCEÇÃO
DO
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA PENAL.
EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança e indenização, na qual se discute inadimplência em
contrato de locação de banco de dados baseado na adoção do
processo de filtragem denominado "merge and purge " (fusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
10
expurgo), que consiste no cruzamento de dados, de modo a
eliminar duplicidade de registros, priorizando aqueles que
devem ser utilizados em banco de dados do contratante.
2. O contrato de adesão tem como principal característica o fato
de ser desprovido de fase pré-negocial, porquanto é elaborado
unilateralmente, cabendo à outra parte contratante, que figura
na condição de aderente, apenas aceitar as cláusulas
padronizadas ali contidas, de modo que não lhe é assegurada
interferência no conteúdo do ajuste.
3. O negócio jurídico em exame é dotado de singularidade,
principalmente se observado seu objeto, qual seja, a locação de
banco de dados. A inexistência de cláusulas padronizadas, a
adoção do método de filtragem "merge and purge ", o valor
estipulado e outras peculiaridades afastam o caráter impositivo
e unilateral da avença, de modo que a eventual existência de
ambiguidade ou contradição na interpretação do contrato em
tela não atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código
Civil.
4. Rever os fundamentos do acórdão recorrido no tocante à
exceção de contrato não cumprido demandaria, na hipótese,
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento conjunto
fático-probatório, providências vedadas em recurso especial
pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Constatado o excesso do montante estabelecido em cláusula
penal, deve o magistrado reduzi-la a patamar razoável, de
acordo com as obrigações cumpridas, observadas a natureza e a
finalidade do contrato.
6. Recurso especial de American Express do Brasil Tempo Ltda.
não provido. Recurso especial de Seta Empreendimentos e
Participações S/C Ltda. provido para fixar a multa contratual
em 20% do valor da condenação, que corresponde à extensão das
obrigações não cumpridas.
(STJ, REsp. no1.424.074 - SP (2013/0392230-3, Terceira Turma,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 10/11/2015, DJe.
16/11/2015). (Negritamos)
No caso concreto, no Instrumento
Particular de Compra e
Venda de Quotas a operação se deu pelo preço total de R$ 75.000,00 (fl. 30-34).
O valor estipulado da multa foi de 20% (cláusula 10), que
equivale ao valor de R$ 35.000,00. Esse valor, não se mostra abusivo ou
exorbitante como suscitado pelo apelante.
Portanto, neste ponto, também não há o que se reformar, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
11
que o valor da multa (R$ 35.000,00) corresponde ao percentual de 20% do valor
total do contrato.
Não há elementos outros nos autos que apontem outra
direção senão aquela encontrada na r. sentença, que deve ser mantida em sua
íntegra.
Por fim, anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do
NCPC visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
12
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85;
d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna
apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos
demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do
CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
10% sobre o valor da causa, majora-se o percentual do apelante para 12% sobre
a mesma base de cálculo, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066769-74.2017.8.26.0002 -Voto no 38.029
13
IV. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, majorando-se o
percentual da verba honorária com observação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR